Tribunal: TJMT
Processo: 1026725-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026725-68.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 348.492.541-87 (AGRAVANTE), ADRIANA PRADO THOMAZ DE SOUZA - CPF: 633.790.821-04 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA FANTIN DA SILVEIRA - CPF: 120.304.518-27 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA - NÃO RECOLHIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ofertado a parte a oportunidade de recolher o preparo decorrente do indeferimento da gratuidade da justiça e mantendo-se inerte, a decisão que julga o processo deserto é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RAC N° 1026725-68.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA E MÔNICA APARECIDA FANTIN DA SILVEIRA
– Id-287081851, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a Agravante.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-292500417.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise o Recorrente pretende seja acolhido os argumentos trazidos em sede de agravo interno, para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, devem os Recorrentes declararem, e demonstrarem, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que ambos os Requerentes não demonstraram a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este dos Requerentes.

Temos observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má-fé, até em ações de alto valor e com partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão desta Urbe, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte.

Outrossim, a Agravante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar que não possui condições financeiras de estar suportando o pagamento das custas processuais.

É certo ainda que a declaração do imposto de renda trazida pelos Agravantes, demonstram de forma clara que possuem condições de estarem arcando com o pagamento das custas judicias, já que possuem consideráveis e elevados número de patrimônio, como propriedades rurais, maquinários agrícola, rebanho bovino e outros bens.

Destaca-se ainda, que no ato da oposição dos Embargos à Execução na origem, os Recorrentes recolheram as custas à vista cujo valor alcançou o importe de
R$ 14.595,84
(quatorze mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), fato que conduz à intuitiva conclusão que os Recorrentes são mais que capazes de arcar com o preparo recursal.

Outrossim, a demanda em discussão envolve a aquisição de considerável quantia de grãos.

Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.

Dentro disso, ofertada a parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, restaram inertes, deixando de proceder ao pagamento das custas judiciais.

Em razão disso foi proferida a decisão que reconheceu a deserção do recurso.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a Agravante e consequentemente não conheceu do recurso em razão da deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025